Tribunal: TJSP
Processo: 1050987-97.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - Município de São Paulo - ITBI - Impetração para garantir o direito líquido e certo de recolhimento do tributo com base no valor venal do imóvel utilizado para fins de IPTU, pois maior que o valor da transação - Ilegalidade na adoção de valor de referência como base de cálculo - Lei Municipal no 14.256/06 - Declaração de inconstitucionalidade

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - Município de São Paulo - ITBI - Impetração para garantir o direito líquido e certo de recolhimento do tributo com base no valor venal do imóvel utilizado para fins de IPTU, pois maior que o valor da transação - Ilegalidade na adoção de valor de referência como base de cálculo - Lei Municipal no 14.256/06 - Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça – Sentença que concedeu a segurança para determinar que a base de cálculo do ITBI seja o valor venal utilizado para o IPTU, pois maior que o valor da transação, em consonância com a tese jurídica fixada no IRDR no 2243516-62.2017.8.26.0000 (Tema 19 TJSP) – Recursos improvidos.